Tribunal: TJES
Processo: 5002921-37.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002921-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CLAUDIO GAMA FALCAO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Alegação de nulidades processuais e incapacidade mental. Ausência de prova inequívoca. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de: (i) ausência de sentença em incidente de insanidade mental instaurado em 2004; (ii) nulidade dos atos subsequentes; (iii) inexistência de defesa técnica efetiva; (iv) indeferimento de pedido de adiamento da sessão plenária; e (v) negativa de prestação jurisdicional. A liminar foi indeferida e, no mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para anular o feito ou suspender o julgamento.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de sentença formal no incidente de insanidade mental acarreta nulidade absoluta do processo; (ii) saber se há comprovação atual de incapacidade mental do paciente a impedir o prosseguimento da ação penal; (iii) saber se restou configurada ausência de defesa técnica efetiva; (iv) saber se o indeferimento do adiamento da sessão do Tribunal do Júri constitui ilegalidade; e (v) saber se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade pela ausência de sentença no incidente de insanidade mental não se sustenta em sede de habeas corpus, por ausência de prova inequívoca de pendência decisória ou descumprimento de determinação judicial, sendo inviável a invalidação de todo o iter processual com base em mera alegação.

4. Os laudos periciais existentes são antigos (2003 e 2006) e não demonstram incapacidade mental contemporânea, inexistindo prova atual apta a evidenciar impossibilidade de compreensão do julgamento ou de colaboração com a defesa.

5. O indeferimento do pedido de adiamento da sessão do júri mostrou-se fundamentado, diante da ausência de documentos médicos idôneos que comprovassem a alegada crise psiquiátrica ou impedimento à atuação defensiva.

6. Não se verifica ausência de defesa técnica, pois houve atuação do patrono constituído, sendo irrelevantes dificuldades administrativas internas para fins de paralisação do processo, ausente demonstração de prejuízo concreto.

7. A decisão que rejeitou os embargos de declaração enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

8. O habeas corpus não se presta à substituição de recursos próprios nem ao exame aprofundado de matéria que demande dilação probatória, inexistindo ilegalidade manifesta ou flagrante constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada. Tese: A concessão de habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, não sendo suficiente a alegação de nulidades processuais desacompanhadas de prova concreta, especialmente quando inexistente comprovação atual de incapacidade mental do réu e presentes decisões judiciais devidamente fundamentadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002921-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CLAUDIO GAMA FALCAO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Antônio Cláudio Gama Falcão
, apontando como autoridade coatora Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0022783-24.1992.8.08.0048, na qual o paciente responde por homicídio qualificado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente, em síntese, de cinco fundamentos: ausência de sentença no Incidente de Insanidade Mental, instaurado em 13/02/2004; nulidade absoluta dos atos subsequentes ao referido incidente; inexistência de defesa técnica efetiva; ilegalidade da decisão que indeferiu pedido de adiamento da sessão plenária; e negativa de prestação jurisdicional na apreciação dos embargos declaratórios.

Aduz que foram produzidos o Laudo Médico Psiquiátrico Forense nº 48/03, de 18/11/2003, e o Laudo nº 24/06, de 16/04/2006, ambos concluindo que o paciente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar, enquadrando-se no art. 26, caput, do Código Penal, com recomendação de curatela definitiva. Argumenta que, embora instaurado formalmente o incidente de insanidade mental, com determinação de suspensão do processo, jamais foi proferida sentença específica encerrando-o, o que impediria o regular prosseguimento da ação penal.

Relata que requereu adiamento da sessão do Tribunal do Júri, designada para 01/12/2025, sob a alegação de impossibilidade de contato com o paciente e respectiva curadora, diante de quadro de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20) em fase de descompensação, além da necessidade de regularização da representação processual e eventual suscitação de novo incidente de insanidade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]No tocante à alegada nulidade decorrente da ausência de sentença no Incidente de Insanidade Mental, verifica-se que, de fato, foram produzidos laudos periciais nos anos de 2003 e 2006, concluindo pela incapacidade do paciente à época dos exames, com enquadramento no art. 26 do Código Penal.

Consta dos autos que o Laudo nº 48/03 consignou “juízo crítico da realidade totalmente desagregado” e “incapacidade de autodeterminação”, enquanto o Laudo nº 24/06 reiterou a presença de “quadro psiquiátrico grave e persistente, com sintomas psicóticos residuais”.

Todavia, não se extrai, da prova pré-constituída trazida com a impetração, demonstração inequívoca de que o incidente permaneça pendente de decisão, ou de que tenha havido expressa determinação judicial descumprida no juízo atualmente competente.

A mera alegação de inexistência de sentença específica não se mostra suficiente, por si só, para, em sede estreita de habeas corpus, invalidar todo o iter procedimental desenvolvido ao longo de décadas, especialmente diante da superveniência de conflito de competência e redistribuição do feito.

Além disso, os laudos mencionados remontam a período significativamente anterior à atual fase processual, inexistindo comprovação contemporânea de incapacidade mental, que impeça o paciente de compreender o caráter do julgamento ou de colaborar com a defesa.

A alegação de crise psiquiátrica atual não veio acompanhada, no momento do pedido de adiamento, de qualquer documento médico idôneo, conforme expressamente consignado na decisão impugnada, que registrou: “A defesa não apresentou qualquer documento que comprove as alegações deduzidas. Não há laudo médico, declaração de unidade de saúde, comprovante de internação, comunicação formal de familiar ou outro elemento mínimo que indique incapacidade momentânea do réu ou efetivo impedimento para a preparação da defesa técnica.”

A decisão, longe de ser genérica, enfrentou objetivamente os fundamentos apresentados, assentando que alegações desprovidas de suporte probatório, não autorizam o adiamento de ato processual relevante, sobretudo em processo relativo a fato ocorrido em 1992, inserido na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça, cuja tramitação prioritária visa concretizar o direito fundamental à duração razoável do processo.

No que se refere à suposta ausência de defesa técnica efetiva, observa-se que o próprio patrono subscreveu o pedido de adiamento, demonstrando atuação nos autos.

A alegação de ruptura de vínculo institucional com associação de classe, não afasta a responsabilidade profissional assumida perante o juízo, tampouco configura, por si só, impedimento jurídico absoluto.

A decisão consignou que dificuldades administrativas do patrono constituem providências internas da defesa, não podendo paralisar indefinidamente a marcha processual.

Não há notícia de que o paciente tenha permanecido sem defensor constituído ou dativo, nem demonstração de prejuízo concreto decorrente da atuação processual.

A decretação de revelia, por sua vez, amparou-se no art. 367 do Código de Processo Penal, diante da certidão negativa quanto à localização do réu e da ausência de atualização de endereço, ônus que lhe incumbia.

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que os embargos de declaração foram apreciados e rejeitados sob fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, não se configurando, em princípio, vício apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Importante registrar que o Tribunal do Júri, por sua própria natureza constitucional, comporta ampla produção probatória e possibilidade de reavaliação de questões fáticas, inclusive relacionadas à imputabilidade, podendo eventual incapacidade superveniente ser arguida e examinada no momento oportuno, mediante requerimento devidamente instruído.

O habeas corpus não se presta à substituição de recursos próprios, nem à revisão aprofundada de matéria, que demanda dilação probatória, ou exame exauriente do acervo processual. A concessão da ordem exige ilegalidade manifesta e incontroversa, o que não se evidencia na hipótese.

Não se ignora a relevância do tema da imputabilidade penal e da proteção à dignidade de pessoa acometida por transtorno mental.

Entretanto, à míngua de prova atual e inequívoca de incapacidade e diante de decisões fundamentadas que enfrentaram os argumentos defensivos, não se configura constrangimento ilegal apto a ensejar intervenção excepcional desta Corte.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)